Tribunal: TCU
Processo: 002.493/2012-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1389/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso II, e 169, inciso V, do Regimento Interno, em acolher as razões de justificativas apresentadas pelo Sr. João Antônio Figueiredo Tavares (XXX.101.692-XX), então Superintendente de Recursos Humanos do Ministério da Fazenda no Estado do Amazonas, dando-lhe ciência da presente deliberação, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, sem prejuízo de efetuar as determinações adiante especificadas: 1. Processo TC- Processo 002.493/2012-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ana Maria da Silva Costa (XXX.291.262-XX); Thelma Brandão de Aquino da Silva (XXX.612.262-XX); Valder Conceição Torres (XXX.558.632-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Superintendência Estadual do INSS - Manaus/AM - INSS/MPS. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: Daniel Cardoso Gerhard (101.473/OAB-MG), Marcelo Augusto Albuquerque da Cunha (2.538/OAB-AM) e outros, representando Ana Maria da Silva Costa. 1.7. Determinações: à Sefip, para que: 1.7.1. solicite informações ao órgão jurisdicionado referente ao cumprimento do subitem 1.7.1.2 do Acórdão 4655/2018-TCU-Primeira Câmara , no tocante à interessada Thelma Brandão de Aquino da Silva (XXX.612.262-XX); e 1.7.2. acompanhe o andamento da Ação Ordinária 1020871-37.2021.4.01.3200, em trâmite na Seção Judiciária do Estado do Amazonas, adotando as providências cabíveis no sentido de que haja o efetivo cumprimento do subitem 1.7.1.2 do Acórdão 4655/2018-TCU-Primeira Câmara , caso haja a reforma da decisão que beneficiou a interessada Ana Maria da Silva Costa (XXX.291.262-XX).